Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 17184383, pois, além da ausência de pedido, o exame do agravo de instrumento é restrito aos limites da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos os autos, para o exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora